Tribunal: TJSP
Processo: 1003578-69.2020.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas para condenar o banco réu a devolver ao autor a quantia total de R$ 5.613,08, correspondente ao dobro dos valores pagos a título de tarifa de registro de contrato, avaliação do bem, seguro prestamista, seguro auto RCF e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas para condenar o banco réu a devolver ao autor a quantia total de R$ 5.613,08, correspondente ao dobro dos valores pagos a título de tarifa de registro de contrato, avaliação do bem, seguro prestamista, seguro auto RCF e título capitalização premiável. Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo do banco réu. Com razão em parte. Tarifa de registro de contrato. Serviço que foi objeto de prova de sua efetiva realização. Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Tarifa de avaliação de bem. Existência de documento que comprova a efetiva prestação do serviço. Seguro de proteção financeira. Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP. Seguro auto RCF e título de capitalização. Mesma lógica do seguro prestamista. Venda casada configurada. Cobranças que devem mesmo ser afastadas, mas com devolução simples das quantias pagas a título de seguro de proteção financeira, seguro auto RCF e título de capitalização. Manutenção da sucumbência recíproca tal como decretada pela r. sentença. Honorários recursais não fixados. Apelo parcialmente provido, apenas para declarar válida a cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, além de determinar a devolução simples, e não em dobro, das quantias pagas a título de seguro de proteção financeira, seguro auto RCF e título de capitalização.